Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-91.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
r Estadual no 836/1997. Décimos que foram incorporados após a entrada em vigor da referida lei, que alterou a metodologia de cálculo. Irretroatividade. A pretensão de aplicação retroativa da norma anterior é inviável. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002392-91.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária. Servidora Pública Estadual. Incorporação de Décimos. Apelante busca a manutenção dos critérios anteriores para cálculo de incorporação de décimos, sustentando a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 836/1997. Décimos que foram incorporados após a entrada em vigor da referida lei, que alterou a metodologia de cálculo. Irretroatividade. A pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária. Servidora Pública Estadual. Incorporação de Décimos. Apelante busca a manutenção dos critérios anteriores para cálculo de incorporação de décimos, sustentando a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 836/1997. Décimos que foram incorporados após a entrada em vigor da referida lei, que alterou a metodologia de cálculo. Irretroatividade. A pretensão de aplicação retroativa da norma anterior é inviável. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.